Tribunal: STF
Processo: AI 694057
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – É inviável o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. 




II – Agravo regimental improvido.